Tribunal: TJMT
Processo: 1015465-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015465-20.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000901-26.2018.811.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA, GILMAR FERREIRA MENDES, AILTON ALVES FRANCA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes França e Gilmar Ferreira Mendes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública no 1000901-26.2018.811.0005, que indeferiu a medida liminar.
Sustenta o Recorrente que a exploração econômica de 76,1107 há, em sistema de lavoura-pecuária, na Fazenda Estreito do Rio Claro, de propriedade dos Requeridos, não possui licenciamento ambiental.
Afirma que há nos autos prova inequívoca do dano, a par do Parecer Técnico no 82/AGOSTO/CCRA/SGMA-SEMA-MT/2015, Relatório de Inspeção no 803/DUDTANGARA/SURAC/2016, Parecer Técnico 163 CGMA/SRMA/2016 e Parecer Técnico 059 CGMA/SRMA/2017.
Sublinha que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta evidenciado pela natureza do dano ambiental.
Assegura que “houve o impedimento à regeneração de 4,57 ha em Área de Reserva Legal – ARL e 0,75 ha em Área de Preservação Permanente – APP, agravando-se o dano ambiental.” (sic Id 99543971)
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar, “consistente na adoção de providências regularizar sua exploração econômica, seja pela redação do art. 225 da Constituição Federal, em especial seu “caput” e o §1o, I, seja pelo princípio da precaução, que instrui qualquer medida destinada a promover a defesa do meio ambiente.” (sic Id 99543971)
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo parte da decisão objurgada:
“(...)
Conforme se vê, foi determinada nos autos a apresentação da contestação por parte dos requeridos, para, então, após a abertura do contraditório, fosse analisado o pedido de tutela antecipada aviado com a inicial.
Contudo, as alegações trazidas na peça de defesa dos requeridos deixam este juízo em dúvidas sobre a existência, ou não, de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, até agora, se a conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente.
Assim, tenho que a produção de prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a ocorrência de eventual dano ambiental e sua extensão, bem como a possibilidade de restauração do status quo ante da área degradada.
De outro lado, é fato que eventual deferimento da tutela antecipada pleiteada, sem a produção da essencial prova pericial, poderá causar a irreversibilidade do provimento almejado.
Com efeito, se é certo que a proteção ambiental é valor de extrema relevância, não se pode olvidar que, sem a realização de prova pericial para verificar se houve dano ao meio ambiente, a concessão da tutela antecipada nos moldes postulados na inicial pode representar prejuízos irreparáveis ao requerido, os quais, certamente, terão de ser ressarcidos a posteriori, se comprovado que a conduta apontada como ilícita na verdade não o era, sendo que a responsabilidade recairá, se for o caso, sobre o erário.
(...)
Ante o exposto, forte nas decisões já proferidas nestes autos, e entendendo pela necessidade de produção de prova pericial para saber se houve ou não o alegado dano ambiental, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” (sic Id 30396389 – autos de base)
De uma análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, em especial porque a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do recurso pelo colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora